Tribunal: TJES
Processo: 0011954-74.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011954-74.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
AUSÊNCIA DAS
PROVA
S

MENCIONADAS EM DEFESA.
SENTENÇA
MANTIDA
.
APELO CONHECIDO E

NÃO
PROVIDO.

I –
A teor do
§6º, do artigo 37, da Constituição Federal,

comprovado o dano, a ação/omissão e o nexo pelo consumidor,
cabe à concessionária de serviço público,
para fins de afastar sua responsabilidade,
demonstrar
que o prejuízo
eventualmente imputado
ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito.

II –
C
otejada sua peça contestatória, assim como o próprio apelo, não se vislumbra qualquer espécie de documento no sentido das razões da EDP,
não havendo
prova mínima nos autos do alegado.

I
II
–
A
prova produzida pela seguradora-apelada é capaz de demonstrar o
nexo de causalidade entre o dano causado e o serviço prestado pela EDP, ou seja, o
s
defeito
s ocorridos no
s
aparelho
s
do
s
Segurado
s
, c
ujo prejuízo fora indenizado, teve causa na oscilação/interrupção do fornecimento de energia elétrica.

I
V –
Recurso
conhecido
e
não
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO
CÍVEL
N
º
0011954-74.2020.8.08.0024

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELAD
O
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

JU
ÍZA DE DIREITO
:
DR
ª
.
GISELLE ONIGKEIT

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, t
rata-se de
recurso de apelação
cível interpost
o por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da sentença proferida
em
ação regressiva
, cujo
decisum
julgou
procedente
o pedido autoral
de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
para condenar a
apelante
ao pagamento de
“R$ 5.226,174 (cinco mil, duzentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), com incidência de correção monetária a partir do desembolso do valor e juros de mora a partir da citação”
,
oportunidade em
que
a
condenou
ao pagamento d
as
custas
e honorários
advocatícios,
fixados
em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou
(i)

inobservância do procedimento previsto
n
a Res. Normativa 414/2010 da ANEE
L
para apuração do dano
;
(ii)
a ausência de registros de ocorrências na rede elétrica que possam ter ca
u
sado o prejuízo coberto pela
s
eguradora-
a
pelada
;
(i
ii
)
ausência de resp
o
nsabilidade civil por não restar configurado o nexo de causalidade
.

C
ontrarrazões vindicando o
desprovimento recursal.

Pois bem

Ab initio
,
imperioso ponderar
que resta incontroverso o direito de regresso da seguradora, conforme preleciona a jurisprudência pátria, vide súmula 188 do STF, note-se:

Súmula 188 do STF: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Outrossim, vale
lembrar
que,
por força do
§6º, do artigo 37, da Constituição Federal,

“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”.

Em decorrência de tal previsão,
cinge ao caso em apreço a perspectiva da responsabilidade civil objetiva, de modo que,

comprovado o dano, a ação/omissão e o nexo
de causalidade
pelo consumidor,
in casu
, pela
s
eguradora, por sub-rogação
,
incumbe
à concessionária de serviço público,
para fins de afastar sua responsabilidade,
demonstrar
que o prejuízo
eventualmente imputado
ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito.

Nesse sentido, aliás, posicionou-se o e. STJ em caso análogo ao presente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...)
2.
Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito de “tratado ou lei federal” de que cuida o art. 105, III, a, da CF. Precedentes.
3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014). 4.
Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
5.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (
STJ
; AgInt no AREsp 1337558/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 20/02/2019)

Aten
to a tais considerações
,
d
e plano assevero que a sentença recorrida não merece nenhum reparo.

E
xplico.

Em

razões
, a EDP apega-se a alegações de ausência de eventualidades no sistema de fornecimento de energia na data dos fatos
a
fim de inviabilizar

o estabelecimento de nexo de causalidade.

Ocorre que, eminentes pares,

não existe nos autos qualquer espécie de documento juntado pela
a
pelante
, mormente
que dê conta da ausência de intercorrências em sua rede de fornecimento de energia
, ou seja, a
recorrente
faz menção ao longo de toda sua peça de defesa e da apelação, a documentos que
não existem na realidade dos autos
.

Veja-se que cotejada sua peça contestatória, assim como o próprio apelo, não se vislumbra qualquer espécie de documento no sentido das razões da EDP, tampouco se vislumbra cópias das telas de seus sistemas informatizados, legíveis e constando a data e a localidade sobre a qual se discute, que demonstrariam a ausência de oscilação ou interrupção na rede de fornecimento do segurado da recorrida.

Ora, diante de tal
cenário
,
conclui-se que
não se desincumbiu a
a
pelante de seu
o
nus

probandi
, não havendo, em verdade, prova alguma no sentido de seu alegado
.

Ademais, destaca-se que não ocorreu sequer interesse em cumprir tal ônus, uma vez que
,
intimada
em momento oportuno para manifestar-se acerca do
interesse em requerer a
produção de
outras
prova
s
, a parte
pugnou o julgamento antecipado da lide
.

Oportuno, a tal ponto, mencionar julgado desse Egrégio tribunal sobre o tema, vejamos:

“
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. REJEIÇÃO MANTIDA. 1. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar prova dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial.
Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedentes do STJ.
2. A ausência de prova quanto à propriedade dos bens imóveis desapropriados pelo ente público impõe a rejeição da pretensão de recebimento da respectiva indenização.” (TJES, Apelação Cível, 0028326-36.2018, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 26/10/2023)

Por outro lado,
todavia,
a prova
documental juntada
pela
seguradora-recorrida, qual seja, a conclusão
técnica
acerca da possível causa de danificação do motor em questão,
é capaz de demonstrar o
nexo de causalidade entre o dano causado e o serviço prestado pela EDP, ou seja,
que
o
s
defeito
s ocorridos no aparelho d
o segurado
, c
ujo s prejuízo s fora m indenizado s
, t
iveram
causa na oscilação/interrupção do fornecimento de energia elétrica.

A análise da documentação exposta na exordial, quando não contrastada com nenhuma espécie de prova em sentido contrário,
já que
as razões da
ré/a
pelante quedam-se apenas ao campo das alegações, não deixam dúvidas de responsabilidade da EDP pelo sinistro ocorrido, a exsurgir o direito de regresso da
s
eguradora que cobriu os custos do prejuízo de seu Segurado, causado pela má prestação de serviço da Apelante.

É preciso deixar assente que não comporta a exclusão de responsabilidade reclama
da
a alegada
inobservância do procedimento previsto
n
a Res. Normativa 414/2010 da ANEE
L
para apuração do dano
.

Sua
s disposições não t
ê
m o condão de se sobrepor à Lei Civil quanto ao dever reparatório, tampouco são aptas
a
modificar a distribuição do ônus da prova segundo o CPC ou mesmo o CDC, que incide sobre a
a
pelante quanto aos fatos extintivos e modificativos do direito vertido na exordial.

Da mesma forma, não há que se falar na improcedência da demanda alicerçada na ausência de prévio pedido administrativo do consumidor, formulado diretamente à concessionária/apelante, visando o ressarcimento dos prejuízos causados pela oscilação de tensão, haja vista que previsão da Res. Normativa 414/2010 da ANEEL, por óbvio, não obsta o acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF/88), notadamente em casos como o dos autos, no qual a Apelante resiste ao pedido indenizatório.

Portanto, encontra-se
demonstrado nos autos
o dano e o nexo de causalidade
alegados,
decorrente
s
da falha no serviço da
a
pelante, a permitir, mormente quando ausente qualquer espécie de prova em sentido contrário,
impor responsabilidade pelos danos causado
s
, a consagrar o direito de regresso aqui pretendido
.

Repise-se: inexiste nos autos comprovação de que os danos causados pela oscilação na rede de fornecimento de energia teriam ocorrido por caso fortuito, força maior ou por exclusiva culpa do segurado.

Inexistem, portanto, elementos nos autos, sejam fáticos, sejam jurídicos, a dar ensejo à
reforma da sentença,
cuja manutenção, nestas condições,
é medida que se impõe
.

Desta feita, à
luz d
e todo o
exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO ao

apelo
,
mantendo irretocável a sentença recorrida.

Registro que d
eixo de majorar a verba honorária por já se encontrar fixada no patamar máximo, conforme artigo 85, §§
2º e 11 do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.